Tribunal: TJES
Processo: 5000874-17.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-17.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MONICA MOTE FERREIRA SILVEIRA
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO UTILIZADOS NA COBRANÇA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que os encargos contratuais de 17,90% ao mês, no contrato de cartão de crédito, e 9,24% ao mês, no contrato de financiamento, não integraram o valor cobrado judicialmente, calculado com juros simples de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão quanto ao interesse jurídico na declaração de abusividade das taxas contratuais originárias, ainda que a cobrança judicial tenha utilizado encargos inferiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão em provimentos jurisdicionais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria controvertida e apresentou fundamentos suficientes para afastar a pretensão revisional deduzida na apelação.

5)
A decisão embargada consignou que os encargos de 17,90% ao mês e 9,24% ao mês, embora previstos contratualmente, não compuseram o valor pretendido em juízo.

6)
A memória de cálculo indicou a atualização do débito com juros simples de 1% ao mês e sem acréscimo de multa, em razão de deliberação do liquidante no processo de liquidação extrajudicial.

7)
A cobrança judicial limitada a juros de 1% ao mês retirou objeto prático da pretensão revisional fundada na abusividade das taxas originárias.

8)
Os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão embargado.

2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão relevante ao julgamento com fundamento expresso, coerente e suficiente.

3. A previsão contratual de encargos superiores não justifica revisão quando a cobrança judicial utiliza encargos inferiores e diversos daqueles impugnados.

4. A cobrança judicial calculada com juros simples de 1% ao mês afasta objeto prático da pretensão de declaração de abusividade das taxas originárias não aplicadas ao débito exigido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 10.3.2009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação de cobrança por meio da qual pretende a instituição financeira apelada o recebimento de débito originado em contratos de cartão de crédito e financiamento renegociados e inadimplidos, em razão de a apelada não ter honrado o parcelamento pactuado em dezembro de 2020.

Sentença no sentido da procedência da pretensão autoral, sob o fundamento de que a origem do débito restou devidamente provada e que as taxas de juros superiores a 12% ao ano não caracterizam, por si só, abusividade, especialmente quando não demonstrada discrepância substancial em relação à média de mercado.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se os encargos aplicados pela apelada no cálculo da dívida exequenda revestem-se de exorbitância capaz de ensejar a revisão contratual pretendida em sede de reconvenção.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo), a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em caráter excepcional, desde que a excessividade seja cabalmente demonstrada no caso.

Ainda segundo a Corte Superior, a abusividade se caracteriza quando as taxas superam, de forma inequívoca, uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e época (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No caso, observa-se que a apelante fundamenta a irresignação na análise estrita das faturas de cartão de crédito (Id. 24592843), que indicam encargos de 17,90% a.m., e do contrato de financiamento (Id. 24592845), com taxa de 9,24% a.m.

Todavia, após exame analítico e detalhado da
Memória de Cálculo (Id.
18024663
)
, resta cabalmente provado que a apelada
não utilizou os sobreditos encargos contratuais para compor o valor pretendido em juízo.

Com efeito, a planilha de atualização do débito (ID 18024663) consigna expressamente como parâmetro de atualização:
"Indexador utilizado: Juros simples 1% ao mês, acréscimo de 0,00% referente a multa"
. Confira-se: [...]

Em réplica (Id. 18025288), a instituição financeira apelada esclareceu que, em virtude do processo de liquidação extrajudicial, o liquidante determinou, por mera liberalidade e com o fito de viabilizar a recuperação dos créditos, a correção dos contratos inadimplentes apenas com incidência de juros de 1% ao mês em regime simples, renunciando integralmente aos encargos remuneratórios mais onerosos previstos originalmente nos pactos.

Nesse sentido, a tese recursal padece de falta de objeto prático, pois, embora o contrato, de fato, tenha previsto as taxas de 17,90% a.m. e 9,24% a.m., a cobrança judicial limita-se a juros de 1% a.m. (12,68% a.a. conforme o CET da renegociação no Id. 18024662), índice esse que se situa drasticamente abaixo até mesmo da taxa média de mercado defendida pela própria apelante (4,26% a.m. e 7,31% a.m.).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a questão relevante ao julgamento e adotou fundamento expresso, coerente e suficiente para afastar a pretensão revisional deduzida pela então apelante.

Com efeito, restou comprovado que os encargos contratuais impugnados pela embargante – 17,90% ao mês no contrato de cartão de crédito e 9,24% ao mês no contrato de financiamento –, não foram utilizados para compor o valor pretendido em juízo.

Os embargos, portanto, pretendem rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso

e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)